Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712736-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JORGE GONCALVES DO NASCIMENTO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, considerou purgada a mora pelo depósito do valor do débito apontado na inicial, determinando ao agravante que apresente novos cálculos das parcelas em atraso, acrescidas dos encargos contratuais (sem custas e honorários) e, ao agravado, que junte os comprovantes de pagamento das parcelas posteriores. O agravante alega, em síntese, que: 1) o depósito realizado em dez/2019 (R$ 33.039,63) não compreendeu sequer os encargos contratuais devidos desde o ajuizamento da ação (em jan/2019); 2) a integralidade da dívida corresponde às parcelas vencidas e vincendas, além das custas processuais e honorários advocatícios, remanescendo um débito de R$ 7.233,53. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a complementação do depósito judicial no importe de R$ 7.233,53, sob pena de expedição do mandado de busca e apreensão. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, em sede liminar de busca e apreensão, a integralidade da dívida deve ser compreendida como o valor apontado na inicial pelo credor, sem custas nem honorários, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69 e do REsp Repetitivo no 1.418.593, in verbis: “(...) 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’. (...)” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) Além disso, a decisão agravada não excluiu a possibilidade de apuração de débito remanescente após apresentação de novos cálculos por ambas as partes, o que demanda instrução probatória, razão pela qual a determinação de complementação do depósito é incompatível com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator